Tribunal: STF
Processo: HC 183506
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Sorocaba/SP, no processo nº 1500505-98.2019.8.26.0567, converteu em preventivas as prisões em flagrante do paciente e de outras três pessoas, ocorridas no dia 25 de março de 2019, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 16, parágrafo único, inciso IV (porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada), da Lei nº 10.826/2003, 288, parágrafo único (associação criminosa armada), e 311, cabeça (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), do Código Penal. Assentou a materialidade e indícios de autoria, aludindo aos elementos revelados no inquérito policial. Salientou os contornos do delito, no que surpreendido em posto de gasolina, com os demais envolvidos, em veículo com as placas adulteradas mediante a utilização de fita adesiva, bem assim transportando um revólver calibre 38, com numeração raspada, e 9 munições intactas. Destacou verificados maus antecedentes e a suspeita de encontrarem-se preparados para o cometimento de roubo. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública e a instrução criminal. 
    Em 16 de julho de 2019, o Juízo da Vara Única da Comarca de Pilar do Sul/SP, perante o qual passou a tramitar o processo-crime, condenou o paciente a 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, considerada a prática dos mencionados delitos. Ao aplicar a sanção, realçou tratar-se de reincidente. Deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, ressaltando permanecerem os motivos ensejadores da custódia. 
    A Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça, proveu parcialmente apelação formalizada pela defesa, para absolver o paciente do delito de associação criminosa. Fixou a pena em 6 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 20 dias-multa. Assentou hígidos os fundamentos da prisão preventiva. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 565.429/SP, indeferido liminarmente pelo Presidente.
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a preventiva, mantida na sentença condenatória, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata dos crimes. Asseveram inviável assentar-se a periculosidade com base na existência de maus antecedentes. Sublinham violados os artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 312 do Código de Processo Penal. Assinalam as condições pessoais – profissão lícita, residência fixa e família constituída.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação da custódia, com expedição de alvará de soltura, e a extensão dos efeitos da decisão aos corréus. Sucessivamente, buscam a substituição por cautelar diversa, sem especificá-la. No mérito, pretendem a confirmação das providências.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou desprovidos, em 20 de fevereiro de 2020, embargos de declaração interpostos pela defesa.
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. A prisão em flagrante, considerado o contexto em que apreendidos um revólver calibre 38, com numeração raspada, e 9 munições intactas, bem como um automóvel com as placas adulteradas mediante utilização de fita adesiva, evidencia estar em jogo a preservação da ordem pública. Na sentença, ao deixar de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, o Juízo reiterou a indispensabilidade da custódia, assentando permanecerem os motivos que a ensejaram. Ressaltou tratar-se de reincidente. Idêntica óptica foi adotada pelo Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, no que mantida a preventiva. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 13 de abril 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator